Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731893-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANY CARVALHO LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Compulsando os autos principais, verifico ter sido realizado o pagamento das custas processuais, ato que, por si só, caracteriza conduta incompatível com o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Assim, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, conclusos para apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator